Tribunal: TJDFT
Processo: 0730257-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRAZO ADICIONAL PARA ENTREGA DE CHAVES E DISTINÇÃO ENTRE TERMO DE RESERVA E CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos em face de acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto.
2. Em síntese, o embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da cláusula contratual que estabeleceria um prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves após a conclusão das obras, bem como quanto à distinção entre o termo de reserva e o contrato de promessa de compra e venda. Segundo o embargante, esses elementos seriam essenciais para delimitar o prazo de entrega e esclarecer que o termo de reserva não possui efeito vinculativo equivalente ao contrato de promessa de compra e venda, o que teria impacto na responsabilidade pelo inadimplemento.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 65713629), em que se requer a condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação de prazo adicional de 60 dias, previsto no contrato de compra e venda para entrega das chaves, e quanto à distinção jurídica entre termo de reserva e contrato de promessa de compra e venda; e (ii) se houve litigância de má-fé a justificar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A questão do prazo adicional e da natureza jurídica do termo de reserva foi suficientemente apreciada no acórdão embargado, que explicitamente decidiu que o prazo inicialmente estipulado no termo de reserva prevalece, por se tratar de condição mais favorável ao consumidor. A decisão considerou que o termo de reserva integra o contrato de compra e venda, e que uma alteração de prazo contratual somente poderia ocorrer com clareza e anuência expressa do consumidor. Ressalte-se trecho do julgado: "10. Prevalece o entendimento de que o termo de reserva é parte integrante do contrato de compra e venda. Logo, o contrato de compra e venda não substitui o prazo inicialmente informado no termo de reserva (ID 63456021), sendo abusiva a estipulação de novo prazo sem clareza e anuência expressa do consumidor. Portanto, prevalece, no caso em exame, o prazo original de entrega (30/12/2021), acrescido da tolerância de 180 dias. Nesse sentido, destaco os precedentes: Acórdão 1908382, 07093207620248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024; e Acórdão 1908569, 07745985820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024." (grifou-se)
7. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ressalte-se que, consoante jurisprudência do STJ, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).
8. A pretensão da embargante é de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC).
9. Alegação de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Legislação relevante citada: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 80 e 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.